Tribunal: TJDFT
Processo: 0746763-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSAÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve violação ao "direito líquido e certo" diante da ausência de fornecimento de medicamento Oxicodona para tratar dores crônicas severas suportadas por paciente oncológico.
2. O mandado de segurança deve ser impetrado contra a autoridade com atribuição para corrigir eventual ilicitude ou defeito do ato administrativo objeto de impugnação. 2.1. Além disso, a parte passiva que atua no mandamus é sempre a pessoa jurídica de direito público interno que abriga a autoridade. Caso a autoridade impetrada integrasse o polo passivo do mandado de segurança, aliás, seria desnecessária a regra prevista no art. 14, § 2o, da Lei no 12.016/2009, pois consistiria em mera consequência lógica da sua condição como parte no processo. 2.2. Em caso de mandado de segurança relacionado a prestações no âmbito do direito à saúde, pleiteadas do Distrito Federal, é correta a indicação do Secretário de Saúde do Distrito Federal como autoridade impetrada. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. 3.1. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais foram previstas as regras estabelecidas nos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde, com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. 3.2. O Excelso Supremo Tribunal Federal jugou o recurso extraordinário no 1.366.243-SC e fixou tese com repercussão geral (tema no 1234), com o estabelecimento de novas diretrizes em relação ao fornecimento de medicamentos pelos entes federados. Ademais, os itens II a VII não fazem parte das modulações dos efeitos e devem ser observados por esta Egrégia 2a Turma Cível. 3.3. É preciso, no entanto, ressalvar o entendimento de que, regra geral, não há “direito líquido e certo” à concessão de um tratamento médico específico, pois, como destacado, a prestação do direito à saúde pelo Estado deve observar os princípios e regras constitucionais e infraconstitucionais, não se tratando de pretensão amparada por um critério absoluto, conclusivo e irrefutável. 3.4. Feita essa ressalva e, a despeito das considerações acima, convém destacar que o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça admite o emprego do mandado de segurança como instrumento processual apto a tutelar a obtenção ou o cumprimento de políticas públicas, notadamente na área de saúde pública.
4. No caso, o impetrante foi diagnosticado com Mieloma Múltiplo (Doença de Hodgkin) e dor crônica, dependendo de medicação potente para alívio álgico. 4.1. Esse cenário, de acordo com o relatório médico alusivo ao acompanhamento da patologia que acomete a impetrante, evidencia a necessidade de submissão da impetrante ao tratamento em questão.
5. Há manifesta ilegalidade no Relatório Conitec no 644/2021, por ter dado preponderância aos aspectos financeiros orçamentários para decidir sobre a não incorporação do medicamento Oxicodona, em detrimento dos aspectos, constantes do próprio relatório, que recomendam a adoção do medicamento em circunstâncias graves, como no caso vertente.
6. O impetrante demonstrou, em concreto, o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos precedentes fixados nos temas de repercussão geral números 6 e 1234 pelo Supremo Tribunal Federal, de acordo com o relatório médico e os demais elementos de prova coligidos aos autos. 5.1. Por essa razão as especificidades do caso em questão comprovam a necessidade da concessão da segurança pleiteada pelo impetrante, de acordo com a jurisprudência sedimentada neste Egrégio Tribunal de Justiça, com a devida ressalva do entendimento deste Relator a respeito da inadmissibilidade do mandado de segurança na presente hipótese.
7. Segurança concedida.